Tribunal: STF
Processo: ARE 1559574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Rejeição. Direito adquirido. Regime jurídico previdenciário. Salário mínimo. Indexador de benefícios. Inconstitucionalidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve posicionamento alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. A embargante busca a rediscussão de matéria já decidida, alegando ausência de abordagem de todos os fundamentos do recurso e contradição por meio da invocação de julgados.

3. O acórdão embargado e o acórdão recorrido mantiveram seus posicionamentos em consonância com a orientação da Suprema Corte.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico previdenciário que utilize o salário mínimo como parâmetro de cálculo ou reajuste de proventos.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado nem para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso.

6. A decisão foi devidamente fundamentada, conforme estabelecido no tema 339 de repercussão geral, não sendo exigida a análise detalhada de cada alegação ou prova.

7. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior que preveja a utilização do salário mínimo como indexador de benefícios, em conformidade com o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 4.

8. A aposentadoria do instituidor do benefício antes da edição da Lei 14.016/2010 não garante a subsistência de regime jurídico pretérito, pois não existe direito adquirido a reajustamento que não esteja de acordo com as premissas constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010; STF, RE 1.418.004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 3.4.2023; STF, ARE 1.552.679 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 1º.9.2025.